Tribunal: TCU
Processo: 002.080/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Consulta com o objetivo de verificar a suficiência do contingenciamento que eventualmente vier a ser estabelecido de acordo com o patamar máximo fixado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) da União para o exercício financeiro de 2024, considerando disposições constantes da legislação fiscal de regência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pela Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, na qual apresenta dúvida acerca da aplicação da infração administrativa prevista no art. 5o da Lei 10.028/2000 a agente responsável que promover a limitação de empenho e pagamento de despesas discricionárias até o limite previsto no art. 71, § 18, inciso II, da LDO 2024, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. não conhecer da consulta; 9.2. encaminhar cópia da presente deliberação ao Ministério do Planejamento e Orçamento, à Secretaria de Orçamento Federal, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Fazenda, à Secretaria do Tesouro Nacional e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; 9.3. arquivar o processo.